Tribunal: TJDFT
Processo: 0744284-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Nada a prover sobre a petição referida no ID 21842216, máxime porque o rito processual estabelecido para o processamento do agravo de instrumento não prevê a faculdade de o agravante impugnar a resposta ao recurso apresentada pelo agravado. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA